Tribunal: TCU
Processo: 015.127/2009-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS. TOMADA DE CONTAS ANUAL DA SECRETARIA ESPECIAL DE AQÜICULTURA E PESCA - SEAP/PR EXERCICIO DE 2008

Inteiro teor:
Acórdão 1645/2025-TCU-Plenário VISTO e relacionado este processo de tomada de contas instaurado pela Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência da República (extinta), relativas ao exercício de 2008, no qual, por meio do 3.863/2012-TCU-1a Câmara (relatora: Ministra Ana Arraes), foram julgadas irregulares as contas dos responsáveis, com aplicação de multa. Considerando que houve o recolhimento integral das multas aplicadas aos responsáveis José Claudenor Vermohlen, Karim Bacha, Edileuza Silva Neiva, por meio do subitem 9.3, e Derly Gil Daros (falecido), por meio do subitem 9.4, do Acórdão 3863/2012-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, bem como nos pareceres emitidos, por unanimidade, em lhes dar quitação. 1. PROCESSO TC- Processo 015.127/2009-0 (TOMADA DE CONTAS - EXERCÍCIO: 2008) 1.1. Apensos: Processo 028.793/2013-7 (Solicitação); Processo 001.384/2022-8 (Solicitação). 1.2. Responsáveis: Derly Gil Daros (XXX.877.597-XX); Edileuza Silva Neiva (XXX.535.461-XX); José Claudenor Vermohlen (XXX.591.149-XX); Karim Bacha (XXX.404.459-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Pesca e Aquicultura (nomenclatura à época dos fatos), Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (SEAP) (nomenclatura atual). 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.